Tribunal: TJBA
Processo: 8034856-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034856-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIETE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TORRES MENDES

AGRAVADO: QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

ART. 300 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA
DO
FUMUS BONI IURIS
.
INVASÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DEPÓSITO DE MATERIAIS NA RUA. PROVA DOS AUTOS QUE APONTA PARA APARENTE PRECARIEDADE DA PRÓPRIA CONSTRUÇÃO.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8034856-62.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

SIETE DOS SANTOS LIMA

e
como
agravad
o
s

QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA